Tribunal: TJES
Processo: 0001083-59.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Super SIMPLES; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da empresa, para limitar a multa tributária a 100% do valor do imposto devido, e deu provimento ao recurso do Estado, para adequar os honorários advocatícios aos percentuais progressivos do art. 85, § 3º, do CPC, condenando a autora ao pagamento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao reduzir a multa punitiva ao patamar de 100% do tributo, sob alegação de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, diante do parcial êxito de ambas as partes, com repercussão na distribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da multa punitiva e a limita a 100% do valor do tributo, com fundamento na vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da CF/1988 e na jurisprudência consolidada do STF no Tema 863.
5.
A discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada à luz dos fundamentos jurídicos pertinentes.

6.
O acórdão, ao manter a condenação exclusiva da autora ao pagamento integral dos honorários, deixa de apreciar a incidência do art. 86 do CPC, apesar do parcial provimento de ambos os recursos.
7.
A redução da multa representa proveito econômico concreto à empresa, enquanto o Estado obtém êxito quanto à adequação técnica dos honorários, caracterizando sucumbência recíproca.

8.
Nos termos do art. 86 do CPC, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente ao proveito econômico obtido, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração do Estado desprovidos e embargos de declaração da empresa providos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a limitação da multa punitiva a 100% do tributo com base na vedação ao confisco e na jurisprudência do STF.

2. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm proveito econômico relevante, ainda que o pedido principal seja julgado improcedente.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada litigante, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022, 85, § 3º e § 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 863; TJMG, EDcl nº 1.0000.23.035850-9/002, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 10.08.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1006548-07.2023.8.26.0038, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 11.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1034508-69.2017.8.26.0224, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 16.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001083-59.2018.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHONETE PARADA IBIRACU LTDA e outros

APELADO: LANCHONETE PARADA IBIRACU LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da empresa, para limitar a multa tributária a 100% do valor do imposto devido, e deu provimento ao recurso do Estado, para adequar os honorários advocatícios aos percentuais progressivos do art. 85, § 3º, do CPC, condenando a autora ao pagamento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao reduzir a multa punitiva ao patamar de 100% do tributo, sob alegação de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, diante do parcial êxito de ambas as partes, com repercussão na distribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da multa punitiva e a limita a 100% do valor do tributo, com fundamento na vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da CF/1988 e na jurisprudência consolidada do STF no Tema 863.
5.
A discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada à luz dos fundamentos jurídicos pertinentes.

6.
O acórdão, ao manter a condenação exclusiva da autora ao pagamento integral dos honorários, deixa de apreciar a incidência do art. 86 do CPC, apesar do parcial provimento de ambos os recursos.
7.
A redução da multa representa proveito econômico concreto à empresa, enquanto o Estado obtém êxito quanto à adequação técnica dos honorários, caracterizando sucumbência recíproca.

8.
Nos termos do art. 86 do CPC, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente ao proveito econômico obtido, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração do Estado desprovidos e embargos de declaração da empresa providos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a limitação da multa punitiva a 100% do tributo com base na vedação ao confisco e na jurisprudência do STF.

2. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm proveito econômico relevante, ainda que o pedido principal seja julgado improcedente.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada litigante, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022, 85, § 3º e § 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 863; TJMG, EDcl nº 1.0000.23.035850-9/002, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 10.08.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1006548-07.2023.8.26.0038, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 11.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1034508-69.2017.8.26.0224, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 16.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, no sentido de CONHECERdos aclaratorios opostos pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, no merito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acordao embargado. E, por conseguinte, CONHECER dos aclaratorios opostos por LANCHONETE PARADA IBIRACU LTDA - ME e, no merito, DAR-LHES PROVIMENTO para que, reconhecendo a omissao apontada e atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja reconhecida a sucumbencia reciproca entre as partes, devendo os honorarios advocaticios ser redimensionados e fixados nos percentuais minimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, 3, do CPC, tendo como base o proveito economico obtido por cada um dos litigantes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,.
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 503/508 (p. 207/217 do arquivo digital vol. 003), integrada pelos aclaratórios de fls. 545 e verso (p. 291/292 do arquivo digital vol. 003), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES que, nos autos da
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica,
ajuizada pela Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME em face do Estado Do Espírito Santo, julgou improcedente os pedidos e, por conseguinte julgou extinto o processo, condenando a autora nas despesas processuais e na verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 566/586 (p. 333/373 do arquivo digital vol. 003), a recorrente
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
alega, em resumo, que a cobrança do ICMS deveria seguir a tabela progressiva do Simples Nacional, ao invés da alíquota cheia de 17%.

Assevera a existência de inconsistência no Auto de Infração, na medida em que o auto menciona meses de 2011 e 2012, mas a fiscalização se baseia em documentos conflitantes, bem como que restou omissa a r. sentença em relação ao confisco da multa, por incidir 30% sobre o valor da mercadoria.

Defende, ainda, a autuação fiscal criou nova sanção pecuniária ao obstar o aproveitamento do crédito tributário e, por fim, que o Juízo de primeiro grau desconsiderou precedentes do TJES e normas da Lei Complementar nº 123/2006.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para anular o auto de infração e do anexo
XLIII-A
, reconhecendo a inaplicabilidade da alíquota de 17%, com a incidência das alíquotas reduzidas do Simples Nacional. E,
alternativamente
, pleiteia que seja concedido o direito ao crédito do ICMS pelas entradas e a redução da multa para 30% sobre o valor do tributo, em conformidade com decisões do STF e STJ.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo de Id nº 10689881, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto às fls. 566/586 (p. 333/373 do arquivo digital vol. 003).

O Estado do Espírito Santo também interpôs recurso de apelação no Id nº 10689882, almejando a reforma da sentença referente ao capítulo dos honorários advocatícios, “eis que deveria ter sido observado os percentuais mínimos e a escala progressiva do art. 85, §§3º, 4º e 5º, do CPC.”

Narra o Estado recorrente que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve observar, além dos critérios estabelecidos no §2º, aqueles do §3º do art. 85, quais sejam, os percentuais e a escala de progressividade dos incisos I a V.

LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA ME apresentou contrarrazões no Id nº 10689885, no sentido de que seja negado provimento ao apelo do Estado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da Lanchonete Parada Ibiraçu Ltda e deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Em termos práticos, o v. acórdão embargado deu
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da 1ª recorrente,
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
, tão somente para limitar a multa aplicada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor total do tributo devido e, lado outro, deu
PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar o capítulo da r. sentença referente à condenação dos honorários de sucumbência, a fim de condenar a parte autora, Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base o valor da causa corrigido.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. ALÍQUOTA ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos por Lanchonete Parada Ibiraçu LTDA - ME e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, mantendo a validade de auto de infração que impôs à empresa o pagamento de ICMS e multa. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a validade do auto de infração lavrado contra a empresa, incluindo a aplicação da alíquota de ICMS de 17% e a imposição de multa; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios à luz dos percentuais progressivos previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auto de infração se fundamenta na constatação de omissão de receita tributável, apurada pelo confronto entre movimentação de estoque e saídas de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, nos termos dos artigos 76, IV, e 30, §4º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

4.
A alegação de nulidade do auto de infração, sob o argumento de inconsistências na indicação dos períodos fiscais, não prospera, pois a empresa teve plena ciência dos fatos imputados e apresentou defesa detalhada, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme o artigo 59 do Decreto nº 70.235/72.

5.
A tributação de operações desacobertadas de documento fiscal não se submete às regras do Simples Nacional, conforme dispõe o artigo 13, §1º, XIII, "e" e "f", da Lei Complementar nº 123/2006, sendo correta a aplicação da alíquota de 17% sobre as operações não registradas.

6.
A multa aplicada, superior a 100% do valor do tributo, revela-se confiscatória, contrariando o artigo 150, IV, da Constituição Federal e a jurisprudência do STF e do STJ, sendo cabível sua limitação ao patamar de 100% do valor do tributo devido.

7.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa deve ser reformada para observar os percentuais progressivos do artigo 85, §3º, do CPC, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente providos.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que o acórdão foi omisso ao reduzir a multa, alegando violação à legalidade e separação de poderes. Já a
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à sucumbência recíproca, pois, mesmo vencendo em parte, foi condenada na totalidade dos honorários. Em contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desacolhimento do recurso adverso.

Pois bem.

Quanto aos embargos do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado apreciou detidamente a questão da multa punitiva, fundamentando a redução para o patamar de 100% do imposto com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 863). O trecho do voto condutor é claro ao registrar que:
“o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de que as multas punitivas aplicadas em razão do não recolhimento de tributo não podem ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, sob pena de confisco”
.

Assim, da leitura atenta do pronunciamento judicial, que não se limita à ementa, mas deve ser compreendido em sua integralidade, especialmente à luz do voto condutor, verifica-se que a matéria suscitada pelo Estado foi devidamente enfrentada. O fato de o acórdão ter adotado fundamentação diversa daquela defendida pelo embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo, portanto, qualquer vício capaz de macular o julgado impugnado.

Logo, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo Estado embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Lado outro, no que tange aos aclaratórios de
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
, assiste-lhe razão. Explico.

Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à configuração da sucumbência recíproca, afirmando que, tendo ambos os recursos sido providos, ainda que parcialmente, não poderia subsistir condenação exclusiva da autora ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

O acórdão reconheceu o caráter confiscatório da multa e limitou-a ao patamar de 100% do valor do tributo, acolhendo, portanto, parcela relevante da pretensão recursal da empresa. Por outro lado, deu provimento ao recurso do Estado para adequar os honorários aos percentuais progressivos do art. 85, § 3º, do CPC. Embora tenha havido êxito predominante do ente fazendário quanto ao pedido principal de anulação do auto de infração
, é inegável que a autora obteve proveito econômico concreto com a redução da penalidade, o que repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 86 do CPC, quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas e os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente. A jurisprudência admite que, havendo parcial acolhimento do pedido, com proveito econômico fracionado, impõe-se a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus, considerando-se o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ICMS-ST. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO
. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA DE REVALIDAÇÃO ESTIPULADA EM PERCENTUAL ADEQUADO. MULTA ISOLADA FIXADA EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DO ART. 54, VI, DA LEI Nº 6.763/75. EXCEÇÃO À IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 160 DO CTN). CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONA
L. INVERTIDA A ORDEM DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA (003) PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS (002).

(...).

11. O juízo de probabilidade de que a parte autora teria seu pedido subsidiário parcialmente satisfeito, pelo princípio acima mencionado, impõe a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, uma vez que o proveito econômico do pedido subsidiário é apenas fração do pedido principal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.035850-9/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE QUE DEVE RECAIR SOBRE CADA INFRAÇÃO E MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO VERIFICADO EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, limitando as multas impostas pelo AIIM n. 3.164.456-9 a 100% do imposto exigível, declarando inexigíveis valores excedentes. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se as multas aplicadas possuem caráter confiscatório e se devem ser limitadas a 100% do valor do tributo devido. III. Razões de Decidir: 3. As multas punitivas são confiscatórias quando ultrapassam 100% do tributo, conforme entendimento do STF. 4. No caso, as multas dos itens 1.1 a 2.12 do AIIM excedem o valor do tributo e devem ser limitadas a 100%. A multa do item 3.1 não é confiscatória, além de ser isolada e não relacionada ao imposto.
5. Houve sucumbência recíproca, cabendo a adequação dos honorários de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As multas punitivas devem ser limitadas a 100% do tributo. 2. As infrações e multa devem ser analisadas isoladamente para se verificar o caráter confiscatório. 3. Houve sucumbência recíproca, cabendo a fixação dos honorários quando da liquidação do julgado. Legislação Citada: CF/1988, art. 150, IV; RICMS/00, art. 527, I, "l", §§1º e 10; Lei 6.374/89, art. 85, I, "l", §§1º, 9º e 10º. Jurisprudência Citada: STF, ARE nº 836.828 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJSP, Apelação Cível nº 1058556-57.2016.8.26.0053, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2ª Câmara de Direito Público, j. 05.12.2017. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1006548-07.2023.8.26.0038; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. ICMS. MULTA PUNITIVA. SUCUMBÊNCIA.

1. Multa punitiva. Cabimento. Legislador que pode sancionar com mais rigor as condutas que pretende desestimular. Cálculo que não deve exceder 100% do valor do tributo, sob pena de prática de efeito confiscatório. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do STF e desta Corte de Justiça.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a autora à sucumbência integral, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Reforma que se impõe.
Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios, incluídos os recursais, arbitrados no percentual mínimo,
calculados sobre o valor do proveito econômico obtido por cada litigante, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11). 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso autora provido e recurso da FESP não provido. (TJSP; Apelação Cível 1034508-69.2017.8.26.0224; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)

No caso concreto, a redução da multa constitui benefício patrimonial relevante à autora, enquanto o Estado logrou êxito quanto à adequação técnica dos honorários. Configura-se, portanto, sucumbência recíproca, aferível a partir do proveito econômico obtido por cada litigante. A omissão quanto à aplicação do art. 86 do CPC deve ser sanada, com efeitos modificativos, para redimensionar a verba honorária.

Dessa forma, reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor de ambos os patronos, observando-se, para cada qual, o respectivo proveito econômico obtido, aplicando-se os percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas previstas no art. 85, § 3º, do CPC. A distribuição deverá ser proporcional, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto:

1) CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

2) CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
LANCHONETE PARADA IBIRAÇU LTDA - ME
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para que, reconhecendo a omissão apontada e atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, devendo os honorários advocatícios ser redimensionados e fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar